Tribunal: TJPA
Processo: 0860751-88.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860751-88.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PATRICIA LOBAO ARTIAGA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que anulou ato de remoção funcional de servidora pública por ausência de motivação do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de eventual violação aos Princípios da Legalidade e da Separação dos Poderes e se a matéria foi devidamente prequestionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. Não se identificou omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou e fundamentou adequadamente a ausência de motivação do ato administrativo, destacando a diferença entre discricionariedade e arbitrariedade.
5. O acórdão embargado não está vinculado a todas as teses apresentadas pelas partes, devendo indicar apenas os fundamentos que sustentam o convencimento do julgador, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
6. O prequestionamento está atendido por força do art. 1.025 do CPC, mesmo que os embargos não tenham sido acolhidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de motivação do ato administrativo que transfere servidor público para outras unidades compromete sua validade, configurando violação ao controle de legalidade."
"2. O prequestionamento é considerado atendido para fins de eventual recurso às instâncias superiores, conforme art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.025.
"esta palavra em itálico" Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 19449/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 04/09/2014.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado do Pará
, contra Acórdão de ID nº 22138828, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado do Pará
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos do
Mandado de Segurança
, que concedeu a segurança pleiteada diante da ausência de motivação do ato de remoção da impetrante.

Em síntese, a impetrante é servidora pública estadual efetiva desde 5/5/2011, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Penitenciária – Nutrição, da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará, e está lotada no Centro de Recuperação do Coqueiro, na cidade de Belém. Contudo, informa que, em 01/10/2021, foi surpreendida com a escala de trabalho dos nutricionistas, da qual constou a sua transferência para outros municípios, para o exercício de suas atribuições no Complexo de Americano em Santa Izabel, às segundas-feiras e quartas-feiras, e no Presídio Estadual Metropolitano II em Marituba, às terças-feiras e quintas-feiras. Ressaltou que não houve qualquer procedimento administrativo prévio ou motivação do ato de transferência, bem como indica as dificuldades e prejuízos pessoais e profissionais que decorreriam de sua lotação em dois municípios diferentes, distantes de seu domicílio e da unidade de trabalho em que vinha exercendo as atribuições de seu cargo desde a posse.

Após o trâmite processual, o Juízo a quo proferiu sentença (ID. 18121835), concedendo a segurança, nos seguintes termos:

(...)

3-DISPOSITIVO Diante das razões expostas, concedo a segurança para tornar sem efeito o ato administrativo que removeu o Impetrante de sua lotação de origem. (Escala de Nutricionista – Id 38082256- Págs. 1-4). Ausente a condenação em custas (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015). Sem condenação em honorários advocatícios, pois incabíveis no presente rito (art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009 c/c Súmula 512 do STF).”

Irresignado, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação Cível
, argumentando, em suma, a legalidade da remoção ou deslocamento de servidores públicos mediante ato devidamente motivado, conforme a discricionariedade administrativa.

A Autora apresentou contrarrazões, refutando todos os argumentos da apelação.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo não conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo-lhe
negado provimento
, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau, tendo em vista a ausência de motivação do ato de remoção funcional, conforme os fundamentos lançados no voto.

Face ao Acórdão, o
Estado do Pará
, opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para fins de prequestionamento, e alegou omissão no acórdão embargado no que tange a violação aos Princípios da Legalidade (artigos 5º, II da CF) e da Separação dos Poderes, constantes no Art.

2º da Constituição Federal.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão embargado pela falta de análise quanto à violação aos Princípios da Legalidade e da Separação dos Poderes, bem como requer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de eventuais recursos aos tribunais superiores.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

No caso destes autos, do cotejo das razões expostas e documentos coligidos, resta evidente a violação a direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora.

Após analisar os autos, verifica-se que os documentos acostados no processo comprovam que a apelada sofreu a alteração de sua lotação, mediante a escala de trabalho expedida pela autoridade coatora em 01/10/2021, sem motivação do ato nem prévio processo administrativo.

Como se sabe, a remoção constitui ato administrativo discricionário, tendo o Administrador a liberdade para atuar em certas situações, de acordo com seu juízo de conveniência e oportunidade. Todavia, a discricionariedade não dispensa a Administração Pública do dever de apresentar a motivação específica para conferir validade ao ato administrativo, não se confundindo discricionariedade administrativa com mera arbitrariedade.

Assim sendo, a administração deverá demonstrar a correlação lógica entre os pressupostos fáticos e os fundamentos jurídicos que culminaram na providência tomada, devendo, portanto, motivar seu ato, o que não ocorreu no presente caso.

Ora, é possível a remoção do servidor público, segundo critérios de conveniência e oportunidade da

Administração. Entretanto, todo ato administrativo, ainda que discricionário, deve preencher certos requisitos, elementos, atrelados à motivação, sob pena de ser invalidado pela própria Administração Pública, ou pelo Poder Judiciário

(...)

De acordo com o comando do artigo, para que haja a remoção do servidor publico estável, há de existir a manifestação de vontade por escrito e expressa do servidor, formalizando o desejo de ser removido ou o interesse da Administração deve estar motivado em fatores funcionais objetivos e, especialmente, dentro de parâmetros de eficiência do serviço público, sendo expressamente obrigatória a manifestação do servidor.

Veja, em que pese tal ato ser considerado de natureza discricionária, ainda assim, há de observar o requisito da motivação, nos termos do art. 2°, inciso I, e 50, inciso I e §1°, da Lei Federal nº 9.784/99, como forma de
controle de legalidade
(STJ - MS 19449/DF, DJe 04/09/2014).

(...)

Após análise dos autos, percebo que a autoridade coatora procedeu à remoção funcional da Impetrante sem prévio processo administrativo, ainda que simplificado, para motivar o seu ato.

Da leitura do ato administrativo em questão (ID. 18121703), nota-se que este possui conteúdo genérico, limitando-se somente a remover a servidora para outras unidades, sem indicar os critério e motivos embasadores para essa remoção.

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado.

Além disso, é válido frisar que o julgador não está vinculado a todas as teses veiculadas na pretensão deduzida, vez que prevalece o princípio do livre convencimento motivado, devendo indicar de modo claro e preciso aqueles que lhe formaram o convencimento, como ocorreu no presente caso, em consonância com o Art. 93, inciso IX da CF.

Em verdade, tem-se que nosso ordenamento jurídico tem adotado o princípio do
livre convencimento motivado do juiz
, significando que o judiciário não está restrito às provas constantes nos autos. A apreciação destas é livre desde que devidamente motivada, dando ao julgador liberdade para decidir acerca do que lhe é apresentado da forma que considerar adequada. O juiz não está preso ao formalismo da lei como antes vigorava, no sistema da verdade legal: tem a liberdade de considerar e ponderar o que chega às suas mãos a fim de formar seu convencimento da forma mais justa.

Por outro lado, em complementação à este princípio, há também o
princípio da persuasão racional
, onde, por mais que o juiz tenha liberdade para formar seu convencimento
considerando ou não conteúdo de provas a fim de basear sua decisão
, ainda assim não está desvinculado das provas e dos elementos constantes dos autos, o que significa dizer que o órgão julgador só se baseará em elementos presentes no processo, mas que
a análise dos mesmos se sujeita aos seus próprios critérios críticos e racionais,
o elo com o princípio do livre convencimento motivado supracitado.

Art. 131. CPC O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento.

A fim de clarificar posicionamento, por sinal já adotado nesta Corte, colaciono jurisprudências neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HAVENDO CONEXÃO DEVE O JUIZ REUNIR OS PROCESSOS PARA JULGAR SIMULTANEAMENTE, A FIM DE EVITAR DECISÕES CONTRADITÓRIAS. INTELEGÊNCIA DO ART. 105 DO CPC. INDEFERIMENTO DE NOVA PRODUÇÃO DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. O JUIZ É DESTINATÁRIO DA PROVA E CABE A ELE, DENTRO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, VALORAR A NECESSIDADE, OU NÃO, DA PRODUÇÃO DE DETERMINADA PROVA, PARA QUE POSSA APRECIAR COM MAIOR SEGURANÇA A MATÉRIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 130 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento. Proc nº. 2009.3.000224-4. Rel. Desa. Diracy Nunes Alves. 5ª Câmara Cível Isolada. Julgado em 05.03.2010) - grifamos.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. MAGISTRADO É LIVRE PARA APRECIAR A PROVA DEVENDO INDICAR NA SENTENÇA OS MOTIVOS QUE LHE FORMARAM O CONVENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Apelação Cível. Proc. nº. 200630034665. Rel. Constantino Augusto Guerreiro. 5ª Câmara Cível Isolada. Julgado em 17.08.2009) - grifamos.

Acrescento ainda a grande lição do Min. Milton Luiz Pereira, sobre o assunto:

Processual Civil. Embargos Declaratórios (art. 535, I e II, CPC).1. Necessariamente o juiz não precisa esmiuçar todos os fundamentos erguidos pelas partes, por mais significativos possam lhes parecer, desde que, na solução do litígio, demonstre as razões do seu convencimento. O efeito modificativo, só tem acolhida diante de virtual excepcionalidade, inocorrente na hipótese. 2. Ausentes as hipóteses legais, os embargos são rejeitados¿. (STJ, EDREsp n. 51.748-6/RJ, Min. Milton Luiz Pereira) - grifamos.

...Desnecessidade de serem esmiuçados todos os pontos erguidos nos arrazoados das partes, bastando os motivos norteadores do convencimento lineados claramente na motivação". (EDREsp. n. 45.536-7/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira).

Isto posto, tem-se que a alegação do embargante de que a falta de análise quanto aos princípios da Legalidade e da Separação dos Poderes não é plausível, há de ser considerada improcedente.

Ademais, no que concerne ao prequestionamento, ainda que o acórdão não tenha se pronunciado a respeito, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, toda a matéria discutida nos presentes autos está prequestionada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025